Tribunal: TJDFT
Processo: 0719763-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719763-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCO FONTENELE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do agravo interno, formulado pelo agravante Francisco Fontenele Carvalho Rafael Alves Quirino, por meio da petição ID n.o 31463519 – pág. 1, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de setembro de 2022 08:48:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator